Tribunal: TJMT
Processo: 1011684-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011684-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), INDAINA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 24.749.319/0001-82 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO INADIMPLIDO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL -

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADO – ERRO DE CÁLCULO -– NÃO CARACTERIZADO – PROCESSO AINDA SUBMETIDO À CONTADORIA JUDICIAL

– PARÂMETROS INDICADOS NO TEMA 905 DO STJ

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não cabe reforma da decisão quando o erro de cálculo impugnado ainda pode ser sanado na elaboração de planilha pela contadoria judicial e os parâmetros indicados para correção do valor executado atendem aqueles previsto no Tema 905 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
M.M. Dr. Carlos Augusto Ferrari
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
INDAINA IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
. em face do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, que rejeitou argumento da executada, ente municipal, em relação a cálculo exigido pelo exequente, elaborado em excesso de execução (id. 10308982).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que apresentou impugnação ao cálculo da agravada, em razão da existência de erro material, porém a decisão consignou
que “as matérias atinentes à eventual erro material ocorrido nos embargos à execução de código 234837 deverá ser discutido nos respectivos autos, uma vez que a matéria combatida extrapola as deste procedimento”
.

Assevera que “o erro material de cálculo pode ser examinado em qualquer tempo e grau de jurisdição, não ocorrendo a preclusão para o fim de correção, entendendo a corrente majoritária, inclusive, pela possibilidade de propositura de uma ação autônoma de impugnação da execução”.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de conhecer a impugnação de cálculos por erro material que evidencia excesso na execução. Subsidiariamente, que o juízo singular conheça da impugnação de cálculos, com o reconhecimento de excesso na execução (id 10297976).

O agravado contraminutou aduzindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaçou preclusão consumativa do objeto da pretensão recursal (id 19516984).

A Procuradoria Gerald de Justiça se manifestou pelo não intervenção no feito (id 47231997).

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade aventado pela agravada, não prospera.

Quando das razões recursais, mesmo que de forma não tão clara, se deduza o motivo que deu ensejo ao recurso, ou seja, o inconformismo da parte, não há que se falar. consequentemente, em violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – PREEXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(N.U 1049465-43.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Portanto,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
M.M. Dr. Carlos Augusto Ferrari
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
INDAINA IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
. em face do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, transcrita nos seguintes termos:

“Preliminarmente, insta salientar que as matérias atinentes à eventual erro material ocorrido nos embargos à execução de código 234837 deverá ser discutido nos respectivos autos,

uma vez que a matéria combatida extrapola as deste procedimento. Portanto, deixa-se de analisar os argumentos vertidos nesse tocante.

Acerca do excesso

de execução, colhe-se do presente que a matéria foi discutida

em embargos à execução autuada sob o código 16064.

Entretanto, como não foi fixado índice de correção monetária,

bem como percentual de juros de mora, conforme a tese fixada em recurso repetitivo

no julgamento do RESP 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a)

Até dezembro/2002: juros de mora

de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal,

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 200;

b)

No período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência

da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c)

No período posterior a Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de correção da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessa forma, não havendo consenso entre as partes acerca do valor atualizado executado, remetam-se os autos à contadoria judicial para que realize os cálculos com base nas instruções fixadas no julgado acima citado, levando-se, ainda, em consideração, os juros mantidos na sentença de fls. 26/28.” (id. 10308982).

A agravante recorre sustentando erro de cálculo na planilha elaborada pelo exequente, ora agravado, que pode ser revisto a qualquer tempo, notadamente quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis.

Consta que a empresa Indiana Ind. Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. interpôs Ação de Execução fundada em título executivo extrajudicial, no caso, contrato de prestação de serviço firmado com o município de Pontal do Araguaia, no ano de 1997, tendo como objeto a construção de 4 (quatro) salas de aula da escola municipal, no valor de R$ 116.826, 00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e vinte e seis reais), cuja quitação se deu parcialmente na importância de R$ 36.285,00 (trinta e seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais), sendo o restante objeto da execução, com juros e correção monetária (id 13606498).

O conjunto probatório revela que o ente municipal, ora agravante, propôs Embargos à Execução, em 20/09/1999 (id 10302496), sob o fundamento de inépcia da petição inicial e erro na planilha de cálculos que gera excesso na execução.

Os embargos foram rejeitados pelo fato da recorrente, lá embargante, não lograr comprovar o pagamento da obrigação retratada no citado contrato (id 10305477).

A sentença dos embargos foi objeto de apelação, cujo acórdão concluiu pelo desprovimento do recurso, em 15/09/2015 (id 13607982).

A prova demonstra, ainda, que,
a posteriori
, o executado foi intimado para proceder ao pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, em 28/04/2016 (13607982, pág.14), oportunidade em que a recorrente novamente impugnou os cálculos, em 26/09/2018 (id 13607993, págs. 1 a 11).

Como bem se nota, a sentença dos embargos não tratou dos cálculos e a executada os exibem, agora, em excesso de execução por erro.

Diante da divergência, o magistrado singular decidiu submeter a apuração do
quantum debeatur
ao contador judicial, com indicação dos parâmetros, repita-se:

“Entretanto, como não foi fixado índice de correção monetária,

bem como percentual de juros de mora, conforme a tese fixada em recurso repetitivo

no julgamento do RESP 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

d)

Até dezembro/2002: juros de mora

de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal,

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 200;

e)

No período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência

da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

f)

No período posterior a Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de correção da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessa forma, não havendo consenso entre as partes acerca do valor atualizado executado, remetam-se os autos à contadoria judicial para que realize os cálculos com base nas instruções fixadas no julgado acima citado, levando-se, ainda, em consideração, os juros mantidos na sentença de fls. 26/28.” (id. 10308982).

Contudo o ente municipal insurge-se, aqui, contra tais critérios, ao fundamento de que o erro de cálculo pode ser revisto a qualquer tempo e o critério orientativo impingido na decisão recorrida não espelha o melhor entendimento dos Tribunais.

Ora, de fato, os embargos foram omissos no que toca ao cálculo. Todavia, mostra-se correta a decisão recorrida quando determina a remessa do feito à contadoria para os devidos cálculos, até mesmo porque o erro material pode lá ser corrigido.

Veja que, no que diz respeito aos índices de correção do valor executado, os parâmetros estabelecidos na decisão recorrida atendem à orientação do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022